Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-84.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-84.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
ONOFRE MARTINS AFONSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-84.2019.8.26.0390 -Voto no
2
voto número 48.050
Apelação no 1500315-84.2019.8.26.0390
(1500315-84.2019 - V. U. GRANADA)
Apelante: ONOFRE MARTINS AFONSO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
112/114, acrescenta-se que Onofre Martins Afonso foi
condenado a cumprir a pena de dois (02) meses de
detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 147,
“caput”, combinado com o artigo 61, II, 'f', ambos do
C.P.. Concedido o sursis, pelo prazo de dois anos, nos
termos dos artigos 77 e 78, § 2o, alíneas a, b e c, do
Código Penal, devendo, também, arcar com o pagamento de meio salário mínimo à entidade
assistencial, a ser indicada no Juízo das Execuções.

Ele recorreu, mediante termo, à fl. 125, e sua
Advogada dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
134/137,
pleiteando
sua
absolvição por ausência de dolo ou insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento do
sursis, alegando ter sido esta medida muito severa para
o apelante, que é idoso, portador de comorbidades,
enfermo das vistas, diabético e possui um dos pés
amputado, que lhe dificulta a locomoção; o qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-84.2019.8.26.0390 -Voto no
3
inscreveu em um asilo pelo CRAS de Nova Granada, não
possuindo condições financeiras de arcar com o
pagamento de meio salário mínimo, sem que isso
comprometa sua própria alimentação.
O recurso foi contrariado, às fls. 141/144; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 150/153, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante
se verá.
Com efeito, ficou suficientemente demonstrado que
o apelante cometeu um delito de ameaça, contra sua ex-
esposa, conforme noticiado nos autos. Ao que tudo
indica, vítima e réu foram casados por trinta e sete anos
e se achavam separados; e, Onofre, que não se
conformava com o divórcio, na data dos fatos, ameaçou
a ofendida de lhe dar uma facada, caso a visse de mãos
dadas com outro homem. Sua genitora presenciou a
ameaça. Diante disso, temerosa, a vítima procurou a
autoridade policial, registrou um boletim de ocorrência e
manifestou o seu desejo de ver o réu criminalmente
processado (cf. fls. 03/04 e 05). Assim, fora instaurado o
Inquérito Policial, mediante portaria (cf. fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-84.2019.8.26.0390 -Voto no
4
Ele, perante a autoridade policial, disse ter dito
aquelas palavras ameaçadoras “da boca pra fora”;
alegando não ter intenção de cumpri-las. Em juízo,
quedou-se revel (cf. fls. 12 e 112). No entanto, inequívoca
restou sua culpabilidade.
A ofendida, em ambas as fases da persecução,
confirmou as ameaças de morte, aduzindo que o réu
teria lhe dito que se a visse de mãos dadas com outro
homem, lhe esfaquearia. Ressaltou que desde a
separação, o réu a ameaçava (cf. fls. 05, 34 e 110). A
genitora da vítima, ouvida como testemunha, confirmou
as ameaças (cf. fls. 07 e 111). Tais relatos reforçaram o
quadro probatório desfavorável.
Portanto, não fora ele condenado com base em
meros indícios ou suspeitas, pois o conjunto probatório
é deveras incriminador. A autoria e materialidade da
ameaça restaram bem demonstradas. Diante disso, outro
não poderia ser o desfecho, senão o desfavorável.
A pena será reduzida, devendo partir do piso mínimo
legal de um mês. Na fase seguinte, por conta da
agravante do artigo 61, inciso II, f, do C.P., a exasperação
a ser aplicada deverá se ater ao patamar de um sexto,
resultando sua sanção em um (01) mês e cinco (05) dias
de detenção. Fica mantido o regime aberto, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-84.2019.8.26.0390 -Voto no
5
mostrara justo e proporcional. Todavia, há que se
atender o pleito defensório, afastando-se o sursis, que
fora estipulado pelo prazo de dois anos, prazo bem
superior à pena corporal, tratando-se de medida mais
gravosa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
para reduzir a pena para o novo patamar de um (01) mês
e cinco (05) dias de detenção, bem como para afastar o
sursis, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR